Tribunal: TJDFT
Processo: 0721721-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE INDULTO POR FALTA DO REQUISITO OBJETIVO. PRETENSÃO DE EXTINGUIR UMA DAS EXECUÇÕES COM PENAS UNIFICADAS. ACOLHIMENTO. DESTINAÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS ADIMPLIDAS. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando com penas convertidas em prestações pecuniárias extintas pelo Decreto Presidencial 9.246/2017. Três execuções foram extintas com indulto pleno, mas uma quarta foi negada por alegada falta de pagamento da prestação pecuniária.
2 O artigo 12 do decreto indultório determina a soma de todas as penas impostas, de sorte que não se pode isolar uma delas, mas considerá-las em conjunto para decidir sobre a benesse.
3 O indulto pleno extingue a punibilidade, fazendo jus o indultado a receber de volta as prestações pagas a concessão do benefício.
4 Agravo provido.